Tribunal: TJSP
Processo: 2232953-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica e extensão dos efeitos da falência. Decisão que determinou a inversão do ônus da prova e indeferiu o pedido de oitiva do síndico da massa falida. Presença de indícios suficientes para indicar a ocorrência de fraude contra credores, cabe aos devedores apresentar provas da regularidade de sua atuação. Juiz é o

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica e extensão dos efeitos da falência. Decisão que determinou a inversão do ônus da prova e indeferiu o pedido de oitiva do síndico da massa falida. Presença de indícios suficientes para indicar a ocorrência de fraude contra credores, cabe aos devedores apresentar provas da regularidade de sua atuação. Juiz é o destinatário da prova, sendo que o depoimento pessoal do antigo síndico da agravada em nada acrescentaria à elucidação da controvérsia, relacionada a fatos ocorridos antes da decretação da falência.

Decisão mantida. Recurso desprovido.